Tribunal: TJMT
Processo: 1010194-60.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010194-60.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEVI PEREIRA COSTA - CPF: 181.442.171-87 (APELANTE), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), MARIA HELENA DO PRADO COSTA - CPF: 395.509.071-04 (APELANTE), EDUARDO PERES DA SILVA - CPF: 109.783.641-04 (APELADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), ILDON MAXIMIANO PERES - CPF: 023.059.761-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
- RESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL -
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Ação de Adjudicação exige a constatação de resistência do promitente vendedor, ou de seu sucessor, em transferir o bem em questão. Essa atitude deve ser demonstrada no momento da propositura da lide, por se tratar de especial
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 16 do Decreto-Lei n. 58/1937).

A análise do mérito da causa em que se busca a homologação de acordo para a transferência de imóvel objeto de inventário esbarra na desnecessidade da tutela jurisdicional e na inadequação e inutilidade da demanda
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação

de Adjudicação extinta sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC), devendo os autores arcar com o pagamento das custas processuais.

Os apelantes alegam ser pertinente a composição amigável, e que o juízo de origem se equivocou ao concluir que o contrato de compra e venda não está registrado em cartório.

Sustentam que o não comparecimento do apelado na audiência de conciliação demonstra a sua resistência.

Pugnam pela reforma da sentença e arbitramento de honorários advocatícios em seu favor em 20% sobre o valor da condenação.

O apelado afirma que não se opõe aos termos do Recurso (ID no. 34126953).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes celebraram em 23/11/2004 com Ildon Maximiano Peres a compra e venda do imóvel de matrícula no. 43.300 do CRI de Rondonópolis (ID no. 34120420), o qual porém o ele faleceu em 29/02/2008, antes de ser formalizada a transferência da propriedade (ID no. 34120425).

Apresentaram 38 recibos de pagamento do contrato, firmados pelo vendedor, cujo preço global era R$3.280,00, a serem quitados mediante uma entrada de R$300,00 mais quarenta parcelas mensais de R$82,00 (
IDs no. 34120422
a ID no. 34120424).

Passados mais de nove anos desde a morte do alienante, e sem qualquer informação sobre a integralidade do conjunto de herdeiros ou recusa deles à outorga da escritura, em 13/12/2017 ingressaram com a Ação de Adjudicação. A audiência de conciliação agendada para 26/09/2018 não se realizou uma vez que o apelado não foi citado (IDs no. 34120437 a 34120441).

A citação não chegou a se aperfeiçoar e, depois de intimados para manifestação, os autores juntaram ao feito o instrumento particular de acordo celebrado com o inventariante em 30/09/2019, e pediram sua homologação judicial.

Nesse ajuste consta apenas que o inventariante concorda com a transmissão do bem aos apelantes, que são beneficiários da justiça gratuita e por isso se responsabilizariam pelas custas processuais (ID no. 34120446).

A demanda foi extinta por ausência dos requisitos necessários para a sua propositura (ID no. 34120448).

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para ingressar com a lide, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade. Todavia, o ordenamento jurídico pátrio prevê outra maneira de os apelantes buscarem o suposto direito.

Extrajudicialmente eles podem, juntamente com o inventariante, promover a transferência cartorária sem maiores empecilhos.

Embora arguida, não está evidenciada nos autos a imprescindibilidade da intervenção do Poder Judiciário no caso, ônus que cabia aos ora apelantes (art. 373, inciso I, do CPC).

E mais, não há sequer indício da resistência do réu em colaborar para a efetiva mudança de titularidade do imóvel, pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Adjudicação (art. 16 do Decreto-Lei n. 58/1937) e que deve ser demonstrado pela parte autora no ato do ajuizamento da causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. (...)
INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e adequação, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a adequação mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a adequada para sanar o problema apresentado
. (...) 3. Apelo conhecido e não provido
. (
Acórdão no. 1113141
, AP no. 07006552020188070004, 1a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Simone Lucindo, julgado em 01/08/2018, publicação em 07/08/2018, sem grifos no original).

APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. (...)
NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O BINÔMIO ADEQUAÇÃO X UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. Falta de interesse de agir. - Em tempos de Poder Judiciário abarrotado de demandas, entre outras medidas práticas, entendo que está na hora de adotar a ideia da necessidade de evidenciar o binômio adequação x utilidade como condicionante do legítimo interesse de agir, devendo tal pressuposto servir, em regra - preservadas situações excepcionais - em especial àquelas ligadas à urgência, como pressuposto à movimentação da máquina judiciária
. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA.
(AP no. 70080466097, 9a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Carlos Eduardo Richinitti, julgado em 07/03/2019, DJ de 11/03/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO -
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RESISTÊNCIA
DOS VENDEDORES EM OUTORGAR A ESCRITURA -
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
.
A ação de adjudicação compulsória é o remédio jurídico que tutela direito derivado de contrato de promessa de compra e venda, quitado e sem cláusula de arrependimento, ante a recusa imotivada do promitente vendedor em conceder a outorga de escritura definitiva referente ao imóvel objeto da contratação. Não demonstrada a resistência dos vendedores em outorgar a respectiva escritura, não restam presentes os requisitos para a procedência da ação
.
(AP no. 1.0000.19.004749-8/001, 13a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Alberto Henrique, julgado em 11/04/2019, publicação em 11/04/2019,
sem grifos no original).

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Compromissários compradores que buscam a outorga da escritura definitiva do imóvel – Falecimento de um dos compromitentes vendedores – Ausência de resistência dos sucessores, que outorgaram procuração ao patrono dos compradores-autores para que desse termo à pendência – Sentença extintiva, fundada no indeferimento da inicial por falta de interesse de agir – Recusa dos compromitentes vendedores como pressuposto essencial ao ajuizamento de ação de adjudicação compulsória – Art. 16 do Decreto-lei n. 58/1937 – Regularização que poderá ser feita perante o cartório competente, se inexistir inventário
– Aplicação do art. 252 do RITJSP – Apelação desprovida.
(AP no. 1004281-33.2015.8.26.0009, 8a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Alexandre Coelho, julgado em 29/11/2016
, sem destaques no original).

Por fim, importante registrar que a menção na sentença à falta de registro cartorário do contrato de compra e venda não constitui o fundamento de decidir, como dito pelos apelantes. A propósito, o reconhecimento das firmas de ambas as partes não significa averbação do compromisso particular à margem da matrícula do imóvel.

De qualquer modo, essa anotação consiste em mera qualificação do referido documento e não altera o entendimento da primeira instância e desta Corte.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020